Tribunal: TJPA
Processo: 0800763-51.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800763-51.2019.8.14.0061

APELANTE: IVANETE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Seguro obrigatório DPVAT. Invalidez permanente parcial. Cálculo da indenização. Recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos pessoais causados em acidente de trânsito, referente ao Seguro DPVAT. A autora alega ter sofrido lesões permanentes e requer a complementação do valor indenizatório.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o valor da indenização do Seguro DPVAT em caso de invalidez permanente parcial, considerando o grau da invalidez e a proporcionalidade prevista na Súmula 474 do STJ, bem como a quitação administrativa do valor.

III.

Razões de decidir

3. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009 e a Súmula 474 do STJ.
In casu
, o laudo pericial apesar de contraditório, em conjunto com os demais documentos médicos, comprova a invalidez permanente parcial incompleta no membro superior esquerdo. Constata-se erro material no laudo, devendo prevalecer a repercussão média para fins de cálculo da indenização, conforme art. 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e fixar o valor de R$ 2.362,50 a título de complementação da indenização do seguro DPVAT, mantendo-se a condenação ao ressarcimento de despesas médicas.

Tese de julgamento
: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009 e a Súmula 474 do STJ.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II.

Jurisprudência Relevante Citada: STJ, REsp 1246432/RS (Tema 542), Súmula 474.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
IVANETE SOUZA DOS SANTOS
,

a qual julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento ao autor, a título de complementação da indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$ 3.037,50 e indenização de R$ 835,58 referente ao ressarcimento das despesas médicas, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por IVANETE SOUZA DOS SANTOS em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, condeno a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.307,50 referente a indenização e R$ 835,58 referente ao ressarcimento das despesas médicas da autora, que deverá ser acrescida de correção monetária, desde a data do acidente e de juros de mora a partir da citação, ambos os acréscimos calculados até a data do efetivo pagamento, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, o que fundamento no art. 487, I, do NCPC.

Tendo em vista a sucumbência recíproca entre as partes, as custas e honorários serão divididos em 50% para cada, estes nos quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando, no entanto, suspensa a exigibilidade da cobrança em relação a autora, por ser esta beneficiário da justiça gratuita.

Inconformada, a recorrente alega que o juízo
a quo
errou ao aplicar a tabela de indenização do Seguro DPVAT, bem como ao determinar o valor da indenização, na medida em que o laudo pericial é inconsistente, ora indicando lesões no ombro e punho esquerdos, ora apontando lesões no ombro esquerdo e punho direito. Essa divergência impede a correta avaliação da lesão e o cálculo da indenização. Requer que a sentença seja modificada para considerar o pedido da Recorrida improcedente, devido à falta de provas claras sobre a invalidez permanente e a relação entre a lesão e o acidente de trânsito.

Contrarrazões apresentadas (ID 13778981).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Proceda-se a Secretaria a inversão dos polos do recurso no sistema PJE.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 23 de janeiro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, a autora, ora apelada, foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que sofreu lesões que resultaram em invalidez permanente. Requer a condenação da ré ao pagamento de R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) referente ao pagamento da diferença da indenização de seguro obrigatório (DPVAT) e o reembolso de despesas médicas e suplementares – DAMS, no valor de R$ 835,58 (oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau.

Passo a analisar os argumentos suscitados pela apelante.

Insurge-se a recorrente contra a sentença que teria se baseado em laudo pericial contraditório que não poderia ser admitido como prova.

De início, entendo que assiste sorte em parte à apelante, na medida em que, de fato, o magistrado de origem condenou a ré ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, em patamar que não condiz com a lesão demonstrada nos autos
.
Explico.

De fato, o laudo pericial apresentado possui contradição, na medida em que ora fala em lesão no punho esquerdo e ora em lesão no punho direito. Não obstante, em análise do laudo pericial em conjunto com as demais provas constantes no altos, em especial os documentos médicos e laudo do IML, é possível se aferir a efetiva existência de invalidez permanente parcial incompleta, tão somente, no membro superior esquerdo. Vejamos.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

No caso dos autos, a sentença guerreada tomou como base para fixar a indenização, o laudo da perícia judicial realizada, entretanto, verifica-se que o magistrado não atentou ao erro material constante no laudo e, em consequência, não procedeu escorreitamente a quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez, em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, compulsando os documentos juntados, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelado, configuram invalidez permanente parcial incompleta, atraindo a aplicação do artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No feito em tela, o laudo pericial anexado aos autos (ID 13778954) concluiu haver perda de repercussão média e residual no membro superior esquerdo. Porém, constata-se que houve evidente erro material no laudo, na medida em que a repercussão será residual ou média, não se admitindo a incidência de percentuais diferentes sobre o mesmo membro afetado.

Assim, entendo que se tratou de perda de repercussão média no membro superior esquerdo, conforme admitido, inclusive, na manifestação sobre o laudo apresentada pela recorrente em petição de ID 13778961.

Desse modo, merece reforma a sentença, para se fixar a indenização do seguro DPVAT em R$
4.725,00
(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), em atenção aos segmentos corporais afetados, considerando a repercussão das perdas, conforme art. 3º, §1º, II da Lei nº. 6.194/74.

Por fim, com o abatimento do valor pago administrativamente, o valor devido a título de complementação da indenização será
R$

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
.

3.

Razões Recursais

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformando a sentença, fixar o valor de
R$

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
a ser pago a título de complementação da indenização securitária, sem prejuízo da determinação de ressarcimento das despesas médicas no valor de R$ 835,58 (oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Mantenho o restante da sentença, em todos os seus termos,

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025